Tribunal: TJDFT
Processo: 0744422-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744422-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ JOSE RODRIGUES AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE PEREIRA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO OLIVEIRA MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por LUIZ JOSE RODRIGUES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0001189-50.2005.8.07.0007, indeferiu o pedido de reconsideração de decisão que acolheu parcialmente a impugnação da penhora e revogou o alvará de levantamento das verbas, nos seguintes termos (ID 173662810 dos autos originais): “O executado pugna pela revisão/reconsideração da decisão que acolheu parcialmente a impugnação da penhora referente ao bloqueio das verbas do devedor e, consequente, revogação do alvará de levantamento das verbas. De início, observa-se que ainda não houve a expedição de alvará para levantamento das verbas penhoradas, porquanto o processo encontra-se suspenso para aguardar o julgamento do conflito positivo de competência (autos n. 0714209-58.2023.8.07.0000), razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de revogação do alvará. Outrossim, no tocante ao pedido de revisão/reconsideração das verbas penhoradas nas contas do executado, tem-se que os argumentos trazidos pelo devedor já foram enfrentados em diversas oportunidades (ID 45140474 retificado pelo ID 45554668; ID 153937351), inclusive, em sede recursal por meio do agravo de instrumento n. o 0719794-33.2019.8.07.0000 (ID 142360827), em que foi negado o provimento recursal e mantida a decisão agravada. Ressalte-se que os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo executado ao ID 173641312 e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos. De outro modo, em que pese o acórdão n. 1757280, proferido nos autos do conflito de competência n. 0714209-58.2023.8.07.0000, tenha declarado a competência deste juízo para execução do título, note-se que ainda não houve trânsito em julgado do incidente. Assim, por cautela, aguarde-se a comunicação do trânsito em julgado do referido acórdão. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará eletrônico para levantamento dos valores definidos na decisão de ID 43642304, em favor das partes, consoante determinado na decisão ID 149198599. Faculto às partes a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos,em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar aos autos procuração na qual outorga ao escritório poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do referido escritório de advocacia, no qual conste, como sócio, o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, promova-se seu imediato descadastramento dos autos. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 52468007), alega ser a decisão omissa e contraditória em seus fundamentos. Aduz haver prejuízo à defesa do executado. Argumenta que o óbito do exequente engendrou modificação no estado de fato e de direito, que deveria causar a revisão da penhora e revogar o alvará de levantamento. Afirma que o não conhecimento do pedido de reconsideração consiste em regularização da prática irregular de atos sem procuração pela parte ativa. Em liminar, requer a suspensão da expedição do levantamento das verbas constritas. No mérito pugna pela nulidade do decisum. Preparo recolhido (IDs 52470763 e 52470764). É o relatório. O agravante afirma que o juízo a quo emitiu alvará de levantamento. No entanto, a decisão recorrida condicionou a medida ao trânsito em julgado (ID 173662810 do feito originário). Verificando-se os autos, inexiste a expedição do alvará de levantamento. Além disso, constata-se que a impugnação à constrição, por fundamento na ausência de representação regular no polo ativo, já foi objeto de decisões anteriores (IDs I45140474, 45554668 e ID 153937351 dos autos originais), além de decisão no agravo de instrumento no 0719794-33.2019.8.07.0000, desta 5a Turma. A decisão recorrida, portanto, deixou de reconhecer o pedido de reconsideração de matéria preclusa. Assim sendo, em respeito à vedação da surpresa processual, deverá o agravante esclarecer o interesse recursal, uma vez que não houve expedição de alvará de levantamento e que a matéria questionada foi alvo de decisões não mais recorríveis. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora